Tribunal: TJDFT
Processo: 0703044-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703044-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE JUNIOR MONTEIRO AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, José Júnior Monteiro postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da Vara Cível de Planaltina, que indeferiu a liminar pleiteada para elidir os efeitos da mora relativa ao contrato de financiamento. Em suas razões, afirma que o perigo da demora consiste na possibilidade de inscrição do nome do agravante junto aos cadastros de proteção ao crédito enquanto se discute a dívida em juízo, bem como, para que permaneça na posse do veículo. Alega que a autorização da consignação em pagamento afasta a mora e garante a proteção ao nome e a posse do veículo. Aponta que o agravado fere o princípio da função social do contrato, pois estando próximo do adimplemento do contrato é informado da existência de um saldo devedor três vezes superior ao valor financiado anteriormente. Requer a reforma da decisão, ao final pede o provimento do agravo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão recorrida, o agravante vir a sofrer a sofrer os efeitos da mora, com a cobrança de mais juros e encargos para adimplemento do contrato junto à instituição financeira, bem como do risco de ter seu nome inserido em cadastros de proteção ao crédito e a perda da posse do bem. Entretanto, a só presença desse requisito, isoladamente, não autoriza a concessão da tutela de urgência pretendida em sede recursal, sendo necessária a presença do requisito do fumus boni iuris. E quanto à probabilidade do direito alegado nas razões do recurso, não há como dar imediato abrigo à fundamentação expendida pelo recorrente. Com efeito, extrai-se, da decisão recorrida, que, em princípio, as taxas aplicadas ao contrato celebrado entre o agravante e a instituição financeira não ultrapassam os níveis da razoabilidade, autorizadores da revisão judicial. Confira-se o que constou do pronunciamento judicial recorrido (autos de origem, 0712193-87.2021.8.07.0005, ID no 109579339), verbis: “O autor sustenta a abusividade das cláusulas relativas à taxa de juros. Acerca da limitação da taxa de juros convencionada, deve ser destacado que a intervenção do Poder Judiciário somente é possível à luz dos ditames estabelecidos no CDC. É que, em verdade, inexiste qualquer limitação legal ou regulamentar acerca das taxas de juros que podem ser praticadas pelas instituições financeiras. Assim sendo, a modulação judicial da taxa pactuada somente é possível em situações excepcionais, quando constatada eventual abusividade (Resp 1.112.879/PR). Conforme Id n. 109302269 (pág.1), o contrato celebrado entre as partes previu taxa de juros mensal de 2,19% e anual de 30,11%. Compulsando o sítio do Bacen para a modalidade ‘aquisição de veículo’, verifico que as taxas médias praticadas no período (setembro de 2021) eram de 3,31% a.m. e 52,61% a.a. Frise-se, a modulação das taxas de juros convencionadas somente é possível em situações excepcionais, o que não é caso. Não verifico, portanto, num juízo preliminar probabilidade do direito à modulação da taxa. Em relação à possibilidade de capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, a questão já se encontra pacificada e, inclusive, é retratada na Súmula n. 539 do STJ, segundo a qual ‘é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01) desde que expressamente pactuada’. Gizadas essas considerações e desnecessárias tantas outras, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela”. Daí, e ao menos à primeira análise, inviável a pretensão consignatória liminar e, bem assim, as demais pretensões daí derivadas. Dessa forma, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator